Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000678-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), NAELSON SILVEIRA ALMEIDA - CPF: 073.128.951-07 (PACIENTE), Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (IMPETRANTE), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE EM CONCRETO – NOTÍCIA DE AMEAÇAS CONTRA A VÍTIMA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA INCOLUMIDADE DA OFENDIDA E DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, impedir a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Uma vez demonstrada a imperiosidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à ausência de provas é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Inexistindo comprovação dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, não é possível a concessão de prisão domiciliar, medida que exige o enquadramento do paciente nas hipóteses excepcionais em que se admite a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Naelson Silveira Almeida
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, as impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, pois não existiriam indícios de que ele integre organização criminosa, que coagiu testemunhas, destruiu provas ou ofereça risco ao processo, tanto que o magistrado fundamentou a decisão unicamente na suposta gravidade em abstrato do crime.

Ademais, sustentam que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Aduzem que inexistem provas de que o agente tenha praticado o delito que lhe foi imputado, pois tanto ele quanto a suposta vítima estariam alcoolizados, e ela teria consentido para a prática de relações sexuais.

Finalmente, afirmam que ele tem um irmão com deficiência mental que dele depende, motivo pelo qual, caso mantida a prisão preventiva, seria imperiosa a sua substituição por prisão domiciliar.

Diante de tais asserções, postularam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse concedida a liberdade provisória ou revogada a prisão preventiva do paciente, de modo que pudesse aguardar em liberdade o julgamento do presente
writ
.

Alternativamente, postulam a concessão de prisão domiciliar.

No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, com a concessão da ordem em definitivo para revogar a prisão do beneficiário, com a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário ou, alternativamente, substituí-la por prisão domiciliar (Id. 72969534, pp. 1-32).

Acostaram documentos (Ids. 72969536 a 72969541).

A liminar foi indeferida (Id. 73206981).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 73450961 a 73450973).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 73760978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Consoante se depreende da narrativa feita por um dos policiais civis que atenderam a ocorrência, foi imputado ao paciente o crime de estupro de vulnerável, que teria ocorrido no seguinte contexto fático:

“...QUE O DEPOENTE ESTAVA DE PLANTÃO NESTA UNIDADE POLICIAL; QUE A VÍTIMA MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA COMPARECEU A UNIDADE POLICIAL PARA REGISTRAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, OCASIÃO EM QUE NARROU A COMUNICANTE/VITIMA QUE ESTAVA EM UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA DESCONHECIDA NA RUA FLORIANO PEIXOTO N° 1274, JUNTAMENTE COM ELOISA, ALANA, GREICE, KEVILIN, PAULO E OUTROS, PARA TOMAR BEBIDAS ALCOÓLICAS E FUMAR NARGUILÉ, E APÓS AS 03:00 HORAS DA MADRUGADA OS AMIGOS DA COMUNICANTE FORAM EMBORA E ELA SE SENTIU MAL, COM MUITO SONO E ACABOU DORMINDO NO SOFÁ DA RESIDENCI, ENTÃO POR VOLTA DAS 04:18 HORAS, MARIA EDUARDA ACORDOU SEM AS PARTES DE BAIXO DAS ROUPAS E A PESSOA DE NAELSON SILVEIRA ALMEIDA, ESTAVA DEITADO NU AO SEU LADO. ENTÃO A VITIMA PEDIU PARA NAELSON LEVAR ELA EMBORA, E NAELSON AFIRMOU QUE ELES FIZERAM RELAÇÕES SEXUAIS E PEDIA DESCULPA, BEM COMO, PEDIA PARA NÃO CONTAR PARA NINGUEM. A VITIMA RELATOU TER FICADO EM ESTADO DE CHOQUE E SEM SABER O QUE FAZER. AO COMPARECER NA DELEGACIA NESTA DATA E RELATAR O FATO PARA OS INVESTIGADORES DE PLANTÃO, BEM COMO, MENSAGENS DE CELULAR AONDE O SUSPEITO AFIRMA QUE PRATICOU AS RELAÇÕES SEXUAIS COM A VITIMA; QUE A VALE RESSALTAR QUE A VITIMA RELATA NÃO TER CONSENTIDO O ATO SEXUAL E QUE NÃO ESTAVA CONSCIENTE. QUE A EQUIPE DE INVESTIGADORES DE PLANTÃO FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO E CONDUZIU ELE SEM LESÕES CORPORAIS E APRESENTOU PARA A AUTORIDADE POLICIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS...”
(Reynel Ramalho Mozer, termo de depoimento, Id. 73451972, pp. 3-4).

Inicialmente, as impetrantes alegaram que a decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva foi calcada em argumentos retóricos e genéricos, tais como a gravidade em abstrato do crime, já que inexistiria o
periculum libertatis
a legitimar a custódia preventiva, inclusive porque ele é primário e possui bons antecedentes, além de ter profissão definida e residência fixa no distrito da culpa.

Entretanto,
da leitura da decisão que deferiu o pedido de prisão preventiva e dos demais documentos acostados ao feito, observo que, ao contrário do que afirmam as impetrantes, a custódia provisória está devidamente fundamentada e justificada na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade dos fatos noticiados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes excertos da decisão atacada:

“...
Em audiência, o MPE representou pela prisão preventiva do autuado.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art. 312, do CPP).

In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos da genitora da vítima, MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA, que em suma, relatou que foi a uma festa, convidada por um amigo, na casa do suspeito, sendo que amigas lhe acompanharam também, e em determinado momento depois de ingerir bebida alcoólica em confraternização apagou, e acordou no outro dia nua, com o autuado, na cama, momento em que o custodiado confessou que teve relações sexuais com a ofendida sem o seu consentimento, conversa que aliás, está anexada aos autos, visto que feita também em aplicativo de smartfhone.

Logo, clarividentes os indícios de autoria e materialidade do crime apurado.

De outro vértice, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, ou seja, a instrução processual, porquanto o custodiado advertiu que não era para contar nada para ninguém.

Além, tenho que o ergástulo provisório é necessário para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, consubstanciada pelo modo de operação do agente, que sozinho com a vítima, indefesa, não pensou duas vezes em investir contra a recém conhecida.

Logo, o autuado mostra possuir uma personalidade desajustada por falta de equilíbrio emocional que merece ser contido, garantindo-se a ordem pública.

Portanto, mesmo se estivessem presentes, no caso em voga, condições pessoais favoráveis não seriam suficientes, de per si, para a concessão de liberdade provisória...”
(Id. 73450971, pp. 5-6).

Observo que o Juízo de primeira instância motivou a necessidade da custódia preventiva, por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ao fundamento de
garantia da ordem pública,
diante da
gravidade concreta dos fatos
, que revelam a prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, praticado pelo agente contra a vítima na sua própria residência e após aquela ingerir bebidas alcóolicas e não mais ter discernimento para impedir a prática do ato.

Além disso, o magistrado considerou que a constrição cautelar é necessária para garantir o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, porquanto o beneficiário, aparentemente, teria advertido a ofendida
“que não era para contar nada para ninguém”
(Id. 72969541, p. 4).

Logo, a manutenção da segregação cautelar do beneficiário está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“...RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. ORDENAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP.
CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. GRAVIDADE CONCRETA
. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. REGISTRO DE ENVOLVIMENTO POSTERIOR EM OUTROS CRIMES COMETIDOS CONTRA A VÍTIMA E SUA GENITORA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FATO NOVO. REITERAÇÃO DELITIVA.
RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA E DE SUA MÃE. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRIÇÃO PROCESSUAL JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA
. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Embora o recorrente tenha permanecido em liberdade durante a instrução criminal, a preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada, mostrando-se necessária a bem da ordem pública e visando garantir a integridade física e psicológica da vítima e sua genitora, em razão da sua periculosidade social diferenciada. 2
. Não há coação na negativa de recorrer em liberdade quando demonstrada, com base em fatores concretos, a imprescindibilidade da custódia para acautelar o meio social, diante da reprovabilidade mais acentuada da conduta imputada, bem retratada pelas circunstâncias em que se deram os fatos criminosos.
3. O envolvimento do réu em crime posterior, cometido contra a mesma vítima e sua mãe, também no âmbito doméstico, demonstram sua personalidade violenta, corroborando o periculum libertatis exigido para a constrição processual, que visa evitar a reprodução de fatos criminosos. 4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 5. Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade do agente e na imprescindibilidade de se coibir a reiteração criminosos. 6. Recurso ordinário improvido”
(STJ – RHC 61.020/DF, Rel. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE -, 5a turma, julgado em 22.9.2015) – destaquei.

Não se pode deixar de consignar, ainda, que os elementos de informação contidos nos autos dão conta de que familiares do beneficiário aparentemente vem entrando em contato com a vítima, buscando convencê-la, inclusive por meio de ameaças, a mudar a versão dos fatos, o que denota, ainda mais, a necessidade da prisão para assegurar a incolumidade psíquica da ofendida, que está com receio de represálias por parte dos familiares do agente e dele próprio caso seja posto em liberdade (boletim de ocorrência, Id. 73450964, pp. 46-47).

Assim, ao menos por ora, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Conquanto as autoras da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por outro lado, u
ma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Urge ressalta que, uma vez demonstrada a imperiosidade da manutenção da prisão, fica prejudicada a análise sobre a possibilidade de convertê-la em medidas cautelares alternativas, já que a fundamentação adequada sobre a necessidade da custódia afasta, por consequência, a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.

Acerca da tese relativa à inexistência do crime, embora as impetrantes tenham afirmado que a relação sexual foi consentida e que possivelmente a vítima não se lembra do ato porque estaria embriagada, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, conforme bem apontado pelo magistrado que decretou a prisão preventiva, inclusive mensagens enviadas pelo paciente à vítima, nas quais ele admite a prática do crime (Id. 73450966, pp. 3-4).

Desse modo, entendo que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Nesse ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, 5a turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014 – destaquei).

Finalmente, em relação ao pleito de prisão domiciliar, as impetrantes limitaram-se a consignar que o beneficiário é responsável pelos cuidados de um irmão que tem deficiência mental, entretanto, não apresentaram nenhum comprovante de que ele é a única pessoa responsável diretamente pelos cuidados da pessoa com deficiência, limitando-se a alegar o fato sem apresentar qualquer prova.

Conforme se extrai da previsão do art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, autoriza-se o recolhimento domiciliar de indiciado ou acusado em sua residência na hipótese de ser o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos ou que seja imprescindível aos cuidados de pessoa com deficiência.

No caso vertente, embora as impetrantes afirmem que o paciente possua um irmão com deficiência mental que dele depende diretamente, analisando os documentos apresentados convenço-me de que não existe comprovação dos requisitos objetivos necessários ao deferimento da medida, motivo pelo qual não é possível a concessão do benefício.

Portanto, ao menos da análise dos documentos constantes no feito, entendo que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais em que se admite a concessão da prisão domiciliar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021